Tribunal: STF
Processo: RE 1585474
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 327)
O MPMG sustenta que denunciou o recorrido pela posse de diversas armas de fogo. 
O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação penal para condená-lo nos termos da denúncia. O Tribunal julgou parcialmente procedente a apelação para reduzir a pena.
O STJ deu provimento ao recurso especial para declarar a nulidade da prova.
Daí o presente recurso.
O MPMG afirma que “policiais que participaram da diligência na residência do acusado foram uníssonos em afirmar que –, havia fundadas razões da prática de crime permanente no interior do imóvel (de onde Joandre saíra e retornara após deixar uma caixa no veículo de Wesley, na qual foi encontrada uma submetralhadora), que exigia, como imperativo constitucional (art. 5º, XI, c/c art. 144, caput, da CF) e legal (art. 240, § 1º, "d", do CPP), o ingresso dos agentes do Estado na residência para apreensão de outras armas ou objetos ilícitos ou destinados à prática de crime, tendo como norte a salvaguarda da segurança pública.”.
Pontua que “a esposa de Joandre autorizou a entrada dos militares na residência, não se exigindo que esse consentimento seja documentado por escrito ou gravação audiovisual pela equipe policial, conforme jurisprudência dessa Suprema Corte.”
Ressalta que, “como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, vale ressaltar que as fundadas suspeitas – hauridas das circunstâncias acima destacadas – e a consequente busca domiciliar deram ensejo à apreensão de outra submetralhadora no interior do imóvel, além de munições de calibres diversos e peças utilizadas na montagem de armas. Com efeito, o resultado da diligência revela o acerto da medida excepcional adotada pelos policiais civis (fl.1106, e-STJ).”
Requer o “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a legalidade do ingresso dos policiais no domicílio e as provas dela decorrente, restabelecendo, assim, a condenação do acusado.”
É o relatório.
Decido..

Observem-se, inicialmente, trechos do acórdão recorrido:

No caso em análise, o que se colhe dos excertos transcritos é que  investigadores da polícia civil tiveram notícias do envolvimento dos denunciados com o comércio ilegal de armas de fogo. 
Assim, diante dessas informações, os policiais  deslocaram-se até o endereço de Joandre onde fizeram monitoramento até que presenciaram este colocando uma caixa no veículo utilizado por Wesley, que após ser abordado, foi possível verificar ser uma submetralhadora. 
Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a existência de denúncia anônima ou prestada por inqualificado informante da polícia não constitui justa causa para o ingresso domiciliar, sendo indispensável que, nessas situações, as autoridades públicas empreendam diligência investigativas preliminares. (eDOC 53, p.8)
Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’.
O mandado judicial, desse modo, somente é necessário quando ausente o estado de flagrância, nos exatos termos da Constituição Federal”.
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência da Corte.
Isso porque o acórdão registrou que os policiais, após receberem denúncia anônima, não invadiram prontamente o domicílio do recorrido, mas, antes, procederam às diligências preliminares, com monitoramento do local.
Ocorre que, durante o monitoramento, foi identificado o estado de flagrância no interior do imóvel, ponto a partir do qual está autorizado o ingresso no domicílio.
Especificamente sobre a campana, a Segunda Turma da Corte registrou:

Se a Polícia Federal monitorava a residência e dela saiam pessoas armadas, suspeitas de compor organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, é evidente que o ingresso nela está autorizado, ainda que não concorde o agravante. (AgR no RHC 194.592, DJe 3.5.2021)
Ante o exposto, provejo o recurso extraordinário para afastar a nulidade reconhecida e restabelecer a condenação.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente